Tribunal: TJDFT
Processo: 0708384-84.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA PARA OPOR-SE A ATO LEGAL. CONFIGURADO. PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. CIÚMES NÃO DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. PENA DE DETENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu condenado pelos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos no contexto dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, e lesão corporal praticada contra autoridade e resistência, com alegações de ausência de provas suficientes à condenação, atipicidade da conduta e ilegalidade na fixação da pena.
II. Questões em discussão
2. As questões postas em discussão são: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação; (ii) analisar a tipicidade das condutas atribuídas ao acusado; (iii) reexaminar a dosimetria da pena, especialmente a valoração negativa dos motivos do crime; (iv) definir o regime prisional; (v) reavaliar o valor fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria dos crimes restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudos de exame de corpo de delito e depoimentos colhidos nos autos, não havendo como se acolher a tese defensiva de falta de provas para a condenação.
4. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
5. As ameaças perpetradas pelo réu foram suficientes para incutir nas vítimas um temor, tanto que acionaram os policiais e fizeram registro da ocorrência, oportunidade, ainda, em que requereram medidas protetivas.
6. Comete o delito de resistência aquele que se opõe à realização do ato com vistas a impedir ou obstruir a execução de ato legal, mediante o emprego de violência ou ameaça ao funcionário público competente para executá-lo buscando impedir seu aperfeiçoamento. 6.1. Evidenciado que o recorrente não obedeceu aos comandos dos policiais, resistindo à prisão, proferindo xingamentos e desferindo chutes, tanto que veio a lesionar um dos agentes e quebrar o seu relógio, imperioso reconhecer que o acusado resistiu à execução de ato legal de forma ativa, e não passivamente, restando devidamente caracterizado o delito de resistência.
7. De rigor o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime se, no caso concreto, pela dinâmica delitiva narrada pelas vítimas, não se extrai que o agente teria agido movido por sentimento de posse ou ciúmes.
8. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor mantido.
9. Aos crimes apenados com detenção, tratando-se de réu reincidente, deve ser imposto o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, não sendo cabível a fixação de regime fechado.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.